Tribunal: STF
Processo: RE 131051
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
Recurso extraordinário.  Competência.  Crime  de  homicidio.
Policiais  militares  estaduais,  em  serviço,   no   desempenho   de
diligencia, com armas da Corporação militar.  Código  Penal  Militar,
art. 9., II, "c" e "f". Competência da Justiça Militar estadual,  nos
termos do art. 125, paragrafo 4., da Constituição de  1988,  que,  em
substancia, reproduz a regra do art. 144, paragrafo 4., letra "d", da
Emenda Constitucional n. 1/1969, na redação da Emenda  Constitucional
n. 7/1977. Incidencia da norma especial  de  competência  da  Justiça
Militar. Não incidencia, na espécie, do art. 5., XXXVIII, letra  "d",
da Constituição em vigor. Recurso extraordinário não conhecido.